Tribunal: TJDFT
Processo: 0739341-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0739341-54.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO DIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL FAMÍLIA E ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE DF DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Cível Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que intimou o exequente para se manifestar acerca da exceção de pré-executividade oposta pelo impetrante, sem apreciar previamente pedido de tutela de urgência para o cancelamento dos descontos em sua remuneração e devolução dos valores. Liminarmente, requer a suspensão dos descontos em sua remuneração, paga entre os dias 20 e 22 de cada mês. 2. Como ressaltado pelo próprio impetrante, a Portaria GPR 2515/22, em seu art. 4o, delimita a atuação do Desembargador plantonista, nos seguintes termos: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...); II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...).” Apesar de se tratar de liminar em mandado de segurança, não há risco de perecimento de direito que não possa aguardar sua apreciação pela eminente Relatora, durante o expediente forense ordinário, considerando que o pagamento está previsto para ocorrer no dia 22/11/22, terça-feira (id 41473354). Logo, não se trata de matéria cognoscível no regime de plantão. Acrescento que, caso essa questão pudesse ser superada, o fumus boni juris não se faz presente, o que justificaria o indeferimento da liminar. Com efeito, a penhora foi determinada, não pelo MM. Juiz apontado como coator, mas, sim pela 8a T. Cível (ac. 1.416.423/Des. Robson Teixeira de Freitas, relativo a AGI julgado em 20/4/2022). O MM. Juiz limitou-se a dar cumprimento à decisão do Tribunal e, obviamente, carece de competência para suspendê-la. Por outro lado, eventual questionamento da decisão da Turma restaria inviabilizada, pois, por um lado, o MM. Juiz carece de legitimidade para responder por decisão que não é sua e, por outro, já se operou a decadência. 3. Encaminhem-se os autos à eminente Relatora, com as homenagens de estilo. Intimem-se. Brasília, 19/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista